Tribunal: TJPA
Processo: 0809665-64.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809665-64.2024.8.14.0401

APELANTE: LENNON BAGGIO MARQUES RAIOL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta pela defesa técnica do réu condenado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, com pedido de (i) afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes e (ii) redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, com consequente readequação da reprimenda final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurado o concurso de agentes a justificar a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal; e (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal, diante da ausência de fundamentação concreta na valoração negativa das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A aplicação da majorante do concurso de agentes encontra respaldo em elementos probatórios firmes e convergentes, notadamente os depoimentos da vítima e do policial militar que atendeu à ocorrência, os quais apontam a atuação conjunta e coordenada do réu com uma segunda pessoa, ainda que não identificada, configurando liame subjetivo e divisão de tarefas na prática do delito.

04.
A jurisprudência consolidada entende que a ausência de identificação ou prisão de um dos agentes não afasta, por si só, a incidência da majorante, desde que demonstrada a cooperação entre os partícipes.

05.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

06.
A valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria da pena, mostrou-se genérica e destituída de elementos concretos que evidenciem prejuízo patrimonial relevante ou fora do padrão típico do crime de roubo, não havendo descrição específica dos danos causados ao veículo da vítima, tampouco prova documental que os comprove.

07.
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente motivadas, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, com posterior compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, nos termos da jurisprudência dominante.
Pena
final, fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias, multa, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

01.
É legítima a incidência da majorante do concurso de agentes no crime de roubo quando demonstrada, por prova testemunhal idônea, a atuação conjunta e coordenada entre o réu e terceiro não identificado.

02.
A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta, não se admitindo referências genéricas a prejuízos patrimoniais sem comprovação nos autos.

03.
Na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente motivadas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 157, caput e §2º, II; art. 33, §2º, “a”; art. 44.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal 0705374-40.2021.8.07.0004, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 14.09.2023, DJe 22.09.2023; STJ, HC 319.630/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.03.2016, DJe 10.03.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

LENNON BAGGIO MARQUES RAIOL
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime
inicial
fechado, mais
27 (vinte e sete) dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado
, tipificado no
art. 157, §2º,
II,
do
Código Penal
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
11ª Vara Criminal de Belém/PA
.

Em suas razões
(ID 21712899)
, o apelante
postula pelo afastamento da majorante
do concurso de agentes
, alegando que
a referida circunstância não
foi devidamente comprovada no decorrer da instrução processual
, pelo que
requer a
desclassificação da conduta para a modalidade simples, com o consequente redimensionamento da pena.
De forma subsidiária,
pleiteia pela
fixação da pena-base no mínimo legal
, considerando que
a avaliação negativa concernente as consequências
do crime,
contém fundamentação genérica, que trata dos prejuízos
patrimoniais sofridos pela vítima.

Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões
(ID 21712901)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e
o desprovimento
do recurso.

Nesta instância
(ID 23352102)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

MÉRITO

0
2
. DO PEDIDO DE
AFASTAMENTO
DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.

O apelante, por intermédio da Defensoria Pública,
sustenta que não restou demonstrada, durante a instrução processual, a incidência da majorante do concurso de agentes, razão pela qual requer o seu afastamento, com a consequente desclassificação do delito para a forma simples do roubo, bem como o redimensionamento da pena imposta.

Com efeito, e no intuito de melhor esclarecer os fatos, vejamos o que narra a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público (ID

21712845
):

“
N
arram os autos do procedimento policial que no dia 16/05/2024, por volta de 20:50h, ora denunciado
LENNON BAGGIO MARQUES RAIOL, portando uma arma de fogo calibre .32 e mediante grave ameaça, na companhia de mais uma pessoa não identificada, subtraiu da vítima
Arleth
Maria da Silva Correa o veículo de marca PEUGEOT 208 ALLURE de cor branca e placa QDM 5880, fato ocorrido na Av. João Paulo II, bairro Marco, Belém/PA
.

Conforme restou apurado, a vítima chegava em sua residência, quando foi abordada pelo ora denunciado na companhia de mais uma pessoa, que anunciaram o assalto, ordenando que a vítima dirigisse o carro
. A vítima, ao chegar próximo da Trav.
Angustura, saltou do veículo e correu, acionando a polícia militar que se encontrava próximo ao local.

Uma guarnição da PM passou a perseguir o veículo roubado, interceptando-o na Trav. Timbó, momento em que o ora denunciado tentou empreender fuga correndo, porém, ao tentar
pular um muro, foi capturado pelos policiais
.
A segunda pessoa conseguiu fugir.
Em posse do denunciado, foi apreendida uma arma de fogo. Em seu interrogatório, o denunciado afirmou que somente iria prestar informações na presença da autoridade judicial
”.

São os fatos.

O apelante sustenta, em suas razões recursais, que a majorante prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal – relativa ao concurso de agentes – não restou comprovada durante a instrução processual, razão pela qual pleiteia o seu afastamento, com a consequente desclassificação da conduta para a forma simples do crime de roubo.

Sem razão.
Explico.

No caso em análise, restou devidamente demonstrado, a partir da prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, que o crime foi praticado por mais de um agente, com divisão de tarefas entre os envolvidos, situação que atrai, com clareza, a incidência da causa de aumento em questão.

Nesse contexto,
conforme consta do bojo da sentença condenatória,
destaco o que foi
narrado pela vítima
A.M.D.S.C
,
em juízo, que confirmou
que foi abordada por duas pessoas durante a empreitada criminosa:

“
Que estava chegando na sua casa, e quando estacionou em frente à sua casa, fora abordada por um casal
. Que o acusado lhe empurrou novamente para o interior do carro e pediu para ela dirigir, e como não conseguiu dirigir, foi no banco do carona.
Aduziu que o acusado foi quem dirigiu o veículo e mandou que a outra pessoa se sentasse atrás e cuidasse dela.

Relatou que o acusado teve problema para dirigir o carro, e a pessoa que estava atrás colocou a mão em seu pescoço e começou a puxar seu cabelo, lhe ameaçando o tempo todo.
Contou que quando chegaram a Angustura, próximo a um barzinho, aproveitou que o acusado não conseguia mais dirigir e que estava no banco do carona, abriu a porta e conseguiu fugir e saiu gritando na rua. Que as pessoas do bar lhe socorreram e já tinha uma viatura do outro lado da rua e um vizinho lá que verificou a situação já havia solicitado ajuda dessa viatura.
Que depois que saiu do carro, o acusado empreendeu fuga no carro. Reconheceu o acusado em audiência
.
Recuperou o seu veículo na mesma noite do ocorrido,
que ele estava muito danificado
.
Contou que estava sozinha no momento do assalto, que o acusado estava com uma arma de fogo, que a mulher que o acompanhava não estava com arma
. Que foi abordada na Av. João Paulo II, 1567, e saltou no canto da Angustura. Que ficou dentro do carro cerca de 5-10 minutos, que o ocorrido foi por volta de 20:30hs. Afirmou que o acusado tirou a arma da cintura e mostrou para ela.
Que o acusado chegou junto com a outra pessoa, dizendo “cala a tua boca se não te mato”, afirmando que ele queria dinheiro. Que chegou na delegacia e o acusado já estava lá, afirmando que sua comparsa fugiu.
Acredita que no dia dos fatos ele estava com uma camisa branca, não sabendo informar se ele usava tornozeleira eletrônica. Que o acusado não tinha domínio de dirigir.
(ID
21712884
, p. 201).

O mesmo
foi confirmado pela testemunha
João
Jair
Pires Martins
, policial militar que atendeu a ocorrência:

“
Q
ue estavam em rondas pela Av. João Paulo II no sentindo da Doutor Freitas, e ao se aproximar do fato, foram chamados atenção por populares os quais indicaram que o veículo mencionado na denúncia estava sendo assaltado, que havia uma senhora que estava sendo vítima de assalto naquele veículo. Como no momento não era possível fazer a ultrapassagem para o outro sentido da via, tiveram que buscar o retorno e, como é uma situação em que há uma vítima, uma refém até então, não podem se aproximar de imediato haja vista a necessidade de cautela nesse momento. Se aproximaram, com o giroflex ligado e mantiveram até então uma certa distância do veículo e quando iam iniciar uma negociação com eles, já haviam solicitado apoio para realizar o cerco. Ademais, saiu do veículo uma senhora que foi identificada posteriormente como a refém, que ela saiu correndo e pediu apoio para eles
;
diante disso,
iniciaram uma aproximação maior em que o acusado não obedeceu ao sinal de parada e empreendeu fuga, pelo que saíram em acompanhamento. Relatou que a segunda pessoa que estava no carro fugiu e na Timbó no sentido João Paulo, o acusado perdeu o controle e o entrou em uma vala pelo que o carro não conseguiu mais sair.
Nesse sentido, o acusado saiu do veículo e empreendeu fuga, que tentou pular um muro e nessa tentativa dele os policiais conseguiram abordá-lo e efetuar sua prisão. Esclareceu que fora encontrado com ele, na cintura, uma arma de fogo. Logo, conduziram-no a delegacia e a vítima já estava se deslocando para lá.
Que a outra pessoa que estava com o acusado era do sexo feminino, que não sabe a identidade dessa pessoa, que o acusado nada falou sobre ela.

Reconheceu o acusado em sala de audiência
.
(ID
21712884
, p. 202).

O apelante, ao ser interrogado,
confessou parcialmente o crime, porém
negou ter utilizado arma ou estar acompanhado de outra pessoa. Disse que não agrediu a vítima, apenas pediu que ela passasse para o banco do carona porque estava nervosa e não conseguia dirigir. Relatou que não exigiu dinheiro, apenas queria o veículo. Narrou que, assim que saiu do acostamento, a vítima desceu do carro.

Ainda de acordo com o acusado,
ele só soube da existência de uma arma na delegacia, e que não conhecia a mulher mencionada pela vítima. Reiterou que não portava arma no momento dos fatos.

Em que pese a negativa apresentada pelo apelante, as declarações apresentadas pela
vítima, corroboradas por policial militar que atendeu a ocorrência,
são firmes, coerentes e convergentes, revelando de forma inequívoca a participação de dois indivíduos na empreitada criminosa, o que reforça a caracterização do concurso de pessoas, nos termos exigidos pela jurisprudência consolidada.

O fato de um dos agentes não ter sido identificado ou capturado não afasta a incidência da majorante, sendo suficiente que reste demonstrada a efetiva cooperação e o liame subjetivo entre os partícipes, o que, no caso concreto, está claramente evidenciado.

Ademais, a palavra da vítima em crimes de natureza patrimonial é determinante para o esclarecimento dos fatos criminosos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Se as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e a autoria relativas ao crime de roubo majorado imputado na denúncia, inviável o acolhimento do pleito absolutório.
Nos casos de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com os demais elementos probatórios. Afigura-se acertada a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, haja vista que o édito condenatório se espelhou em todo o contexto probatório dos autos, com destaque, para além da palavra da vítima, ao depoimento do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado; ao
reconhecimento efetuado na fase extrajudicial pela vítima; à apreensão da res furtiva na posse dos envolvidos; e à confissão judicial do corréu quanto à autoria do recorrente.

(TJ-DF 07053744020218070004 1757948, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023)
.

Dessa forma,
não há que se falar em afastamento da majorante
, tampouco em desclassificação para o tipo simples, pois os elementos probatórios constantes dos autos confirmam, com segurança, a prática do roubo mediante o
concurso de pessoas
.

03.
DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

De forma subsidiária, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que a
valoração negativa das consequências do crime
apresenta fundamentação genérica, limitando-se a mencionar os prejuízos patrimoniais suportados pela vítima.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o sentenciante fixou a pena-base, acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo majorado, isto é, 0
4
(
quatro
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão, apresentando os seguintes fundamentos:

“A

culpabilidade
normal à espécie no presente caso, nada tendo a ser valorado; registra
antecedentes criminais
, mas tendo em vista que o fato implica em
reincidência
, deixo para valorá-la na segunda fase da dosimetria, em observância a Súmula 241 do STJ; quanto sua
conduta social e personalidade
, poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; o
motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil
, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
circunstâncias comuns ao tipo penal
; as
consequências desfavoráveis, uma vez que causou diversas avarias no veículo da vítima, causando prejuízos à mesma
; e que a vítima não concorreu para o episódio-crime, sendo tal critério neutro, hei por bem fixar a pena-base para o delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a 20 (vinte) dias-multa
na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

(ID
21712884
, pág. 2
05
).

A elevação da pena-base no presente caso decorreu da valoração negativa das
consequências
do crime, sob o fundamento de que o réu teria
causado
diversas avarias no veículo da vítima
, implicando em prejuízos patrimoniais a esta. No entanto, tal fundamento não se sustenta, devendo ser afastado da dosimetria.

As consequências causadas pela infração penal, que correspondem aos danos,
podem ser de cunho
material
ou moral. Será
material
quando causar diminuição no patrimônio da vítima
, sendo suscetível de avaliação econômica
. O dano moral implicará
dor, abrangendo tanto sofrimentos físicos ou morais.

Com efeito, conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais deve ser feita com base em elementos concretos constantes nos autos, não sendo admitida fundamentação genérica ou abstrata. No ponto, o Juízo sentenciante limitou-se a afirmar que houve avarias no veículo,
sem descrever a natureza ou a extensão dos danos
, tampouco indicar qualquer
documento, laudo pericial ou prova testemunhal que ateste os referidos prejuízos materiais sofridos pela vítima
.

Nesse contexto,
na esfera dos crimes contra o patrimônio, “a magnitude
do dano material suportado pela vítima pode ser considerada para majorar a pena-base
,
desde que suficientemente motivado na sentença

(
STJ,
HC 319630/RS)”, o que seguramente não é o caso dos autos.

A jurisprudência é firme no sentido de que a valoração negativa das consequências do crime exige demonstração efetiva de dano exacerbado ou fora do padrão normalmente esperado para o tipo penal em análise, o que não ocorreu no caso. Ademais, os prejuízos ordinários decorrentes da prática do crime de roubo já se encontram abarcados pelo próprio tipo penal, razão pela qual não podem ser utilizados para majorar a sanção de forma autônoma, sob pena de
bis in idem
.

Dessa forma, ausente qualquer elemento objetivo que comprove o alegado prejuízo à vítima, a valoração negativa das consequências do delito deve ser afastada e considerando que as demais circunstâncias judiciais
são neutras ou não receberam avaliação negativa,
imp
õe
-se a redução da pena-base ao mínimo legal
, ou seja,
04 (quatro) de reclusão
, conforme previsto no
caput
do art. 157, do CP
e
mais 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, mantenho
o reconhecimento da
agravante da reincidência prevista
no art. 61, I, do CP
, conforme bem fundamentado pelo magistrado de primeira instância e de acordo com a certidão de antecedentes
criminais do
apelante (ID
2171
2815
),
bem como a atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP,
razões pelas quais
, faço a compensação entre ambas,
mantendo a pena nesta fase intermediária em
04 (quatro) de reclusão

e 10 (dez) dias-multa
.

Por fim,
na terceira etapa da dosimetria,
ausentes causas de diminuição de pena, mantenho o
reconhecimento
da
majorante
prevista no inciso II, §2°, art. 157, do CP, pois, comprovadamente o recorrente cometeu o crime em
concurso de agentes
, mantendo, também, a fração mínima de
1/3 (um terço)
, como definido pela própria jurisprudência,

razões pelas quais, fixo a pena em desfavor do apelante no patamar de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e mais o pagamento de
13

(treze)
dias-multa
, a qual torno definitiva.

Mantenho o regime inicial fechado, para o cumprimento da pena,
ex vi
do art. 33, §2°, “a”, do CP
, considerando a reincidência
do réu.

Inviável, a substituição da pena privativa de liberdade por
penas
restritiva
s
de direitos,
pois não preenchidos os requisitos legais previstos no art. 44, do CP.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e a ele
dou parcial

provimento
,
para
redimension
ar
a pena imposta ao apelante
Lennon Baggio
Marques Raiol
, para

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e o pagamento de
13

(treze) dias-
multa
, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025